Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000060-96.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CONFRESA
RECORRIDO(A): SANDRA DOS SANTOS LEITE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Confresa contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora entre 2019 e 2022 e o condenou ao pagamento do FGTS (8% sobre a remuneração bruta), limitado ao período não prescrito, com dedução das parcelas já pagas. O Município pretende a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a nulidade contratual autoriza o pagamento de FGTS à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, razão pela qual as parcelas anteriores a 02/01/2020 estão prescritas.
4. O art. 37, IX, da Constituição Federal exige que a contratação temporária observe casos excepcionais previstos em lei, prazo predeterminado, necessidade temporária e interesse público excepcional.
5. O STF, no Tema 612, firma que a validade da contratação temporária depende da presença cumulativa de requisitos de excepcionalidade e temporariedade.
6. A legislação municipal (LCs no 20/2005 e 46/2008) prevê contratações temporárias por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, mediante processo seletivo simplificado, o que impede renovações sucessivas que supram necessidades permanentes.
7. A continuidade do vínculo entre 03/2019 e 11/2022, ainda que com breves interrupções no período de férias escolares, evidencia desvirtuamento da contratação temporária e descaracteriza a excepcionalidade constitucional.
8. A contratação temporária destinada a suprir necessidade permanente viola o art. 37, § 2o, da Constituição Federal, ensejando nulidade do vínculo.
9. O Tema 551 do STF reconhece que o desvirtuamento do contrato temporário, mediante sucessivas renovações, autoriza o reconhecimento de direitos como férias, terço constitucional e FGTS.
10. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS no caso de contrato nulo, quando mantido o pagamento do salário.
11. O STF, no Tema 916, estabelece que a contratação temporária irregular gera apenas o direito ao salário e ao FGTS.
12. Ausente comprovação do recolhimento do FGTS pelo Município, mantém-se a condenação ao pagamento da verba referente ao período não prescrito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Sucessivas renovações de contrato temporário que ultrapassam o limite legal configuram desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. A nulidade do vínculo decorrente de contratação temporária irregular assegura ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da jurisprudência do STF. 3. Breves interrupções do vínculo, coincidentes com férias escolares, não afastam a caracterização da continuidade contratual nem o desvirtuamento da contratação temporária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; LC Municipal no 20/2005, arts. 282 e 283; LC Municipal no 46/2008, art. 81; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612; STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, Tema 916; TJMT, Recurso Inominado no 1001521-68.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000060-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRENTE), SANDRA DOS SANTOS LEITE - CPF: 003.960.621-05 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025